Tribunal: TJDFT
Processo: 0743423-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. TELEBRÁS S/A. CISÃO. COISA JULGADA MATERIAL. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SEGUNDA PERÍCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA. TELEBRÁS S/A. CISÃO PARCIAL. AÇÕES. VALOR PATRIMONIAL. COMPANHIAS INCORPORADORAS DA PARCELA DO CAPITAL. COMPANHIAS CINDIDA E CRIADAS. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. ATO DE CISÃO. PREVISÃO. ARTS. 229, § 1o (PRIMEIRA PARTE) E 233, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI N. 6.404/76. SÚMULA 371 STJ. INCIDÊNCIAS. AÇÃO. VALOR PATRIMONIAL. COMPANHIA CRIADA. COMPLEMENTAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REVOGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA.
1. Subsume-se às regras de direito processual civil que, na liquidação da sentença, é vedado rediscutir os parâmetros do título executivo judicial, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC, em razão de que com o encerramento da fase cognitiva, com a devida certificação do trânsito em julgado, verifica-se que o provimento definitivo, considerando a sentença de mérito e o acórdão que a reformou parcialmente são os únicos paradigmas para se apurar a quantia devida, ante a cobertura da imutabilidade e da intangibilidade da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 503, ambos deste Código. 1.1. Não se verifica violação à coisa julgada material, em razão do perito do Juízo a quo ter observado, na segunda perícia, os parâmetros do título.
2. Em se tratando de sociedades anônimas, no que concerne ao procedimento de cisão, quanto à assunção dos direitos e obrigações pela sociedade criada para o fim específico de absolver parte do patrimônio da companhia cindida, não incidem, em regra, as normas do Código Civil, nos termos do seu art. 2.033, mas as da Lei das Sociedades Anônimas, prevista no seu art. 229.
3. Ante a aprovação no ato de cisão parcial da Telebrás S/A - item 1 das Deliberações Ata da 76a Assembleia Geral Extraordinária - da inexistência de solidariedade entre esta companhia e aquelas criadas para absorverem parte do seu capital social, eventuais diferenças de valores patrimoniais de ações devem ser calculadas tendo como base o valor da companhia incorporadora, a partir da data da cisão, nos termos do art. 229, § 1o (primeira parte) e 233, parágrafo único, ambos da Lei n. 6.404/76, bem como da Súmula 371 STJ, em razão dos lucros e dividendos deverem ser repartidos considerando a menor parte do capital social destas – “a ação” (art. 11, caput, da Lei n. 6.404/76), pois a parte correlata da cindida não mais lhe pertence, ante o aperfeiçoamento da natureza jurídica deste instituto jurídico – cisão parcial: “divisão de capital”, nos termos do art. 229, caput, da Lei n. 6.404/76.
4. Ao delimitar os valores devidos entre a subscrição das ações até a cisão da sociedade anônima Telebrás, cujo capital social foi absolvido em parte pela sociedade de idêntica natureza jurídica, qual seja Tele Centro Sul e subsequentemente pela Telepar e OI, o perito judicial ensejou tanto o cumprimento do ato de cisão da Telebrás S/A, como do disposto no art. 2.033 do Código Civil, c/c, art. 229, § 1o, da Lei n. 6.404/76.
5. Decisão monocrática que deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. Revogada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada. Mantida. Honorários advocatícios. Fixação na origem. Inexistência. Majoração. Impossibilidade.